Tribunal: STF
Processo: RE 1353330
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ubá que proveu parcialmente o recurso inominado para reformar a sentença em que julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob os seguintes fundamentos: 



    “Pela análise dos autos, tem-se que restou incontroverso que a recorrente possui saldo de férias-prêmio de dois meses quanto ao cargo de admissão 1 e três meses quanto ao cargo de admissão 2.



    E, considerando que a ex-servidora comprovou ter exercido o cargo por tempo suficiente para adquirir férias-prêmio, não possuindo mais condições de gozá-las, em razão da exoneração determinada pelo Supremo Tribunal Federal, por intermédio da ADI 4.876, deve ser acolhido seu pleito de ter o benefício convertido em pecúnia, independentemente do motivo que impediu a fruição do benefício, assentando a vedação do enriquecimento ilícito pela Administração.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Alega-se que por não se tratar de servidor público efetivo “não houve o indeferimento por parte da Administração Pública do gozo de férias prêmio”.



    Decido.



    No julgamento da ADI 4.876/DF, de minha relatoria, a Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 7°, incisos I, II, IV e V, da Lei Complementar n° 100/2007 do Estado de Minas Gerais, a qual tornou titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública sem concurso público. O acórdão restou assim ementado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”.



    No julgamento do RE n° 765.320/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, a Corte apreciou a questão concernente aos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, assentando:



    “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”



    In casu, a Corte de origem concedeu o pagamento de férias-prêmio à servidora contratada sem concurso público e posteriormente efetivada pela Lei Complementar n° 100/2007 do Estado de Minas Gerais – declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão. A propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado’ (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n° 1.082.403/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n° 1.256.669/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/20).



    No mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: RE n° 1.337.818/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 13/10/21; ARE nº 1.347.267/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/21; RE n° 1.208.641/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/6/19; e ARE n° 1.267.919/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/6/20.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de 1º Grau. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente